Tribunal: TJBA
Processo: 0961868-66.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0961868-66.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FABIANO OLIVEIRA COELHO Advogado(s): NEIVA MARIA DA LUZ SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. 1. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL E NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA, POR MEIO DE LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS, DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE COMPETE AO PLENÁRIO. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CPP NÃO EVIDENCIADAS. 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, SUBMETENDO A ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA AO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE ANALISAR O ANIMUS NECANDI DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0961868-66.2015.8.05.0113, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Itabuna, sendo Recorrente Fabiano Oliveira Coelho e Recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02